Tribunal: STF
Processo: RE 249415
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário provido. 2. Estabilidade
financeira de servidor público do Estado de Santa Catarina. 3.
Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais da vedação de
vinculação ou equiparação de vencimentos, e da irredutibilidade de
vencimentos. Precedentes. 4. Inexistência de direito adquirido a
forma de cálculo de parcelas da remuneração. RE n.º 226.462/SC,
Pleno, 13.5.1998. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.